Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-50.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002530-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRIMAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 86.931.037/0001-59 (AGRAVADO), ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES BOLONHEIZ - CPF: 728.777.581-68 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES BOLONHEIZ - CPF: 038.875.129-01 (AGRAVADO), ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (AGRAVADO), RODRIGO ALVES BOLONHEIZ - CPF: 030.946.639-31 (AGRAVADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 20148455, referente aos fatos geradores de 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 08/2006, 09/2006 e 10/2006 e, por consequência, julgou extinto o presente processo em relação a esses meses, nos termos do art. 487, II, do CPC, devendo o feito prosseguir em relação ao crédito oriundo do fato gerador de 11/2006.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que não houve qualquer pagamento por parte do sujeito passivo em questão, no tocante aos fatos inscritos na CDA, ficando clara a aplicação do disposto no artigo 173, CTN.

Argumenta que fato gerador mais antigo possui vencimento em 10/03/2006, e que, nos termos do artigo 173, I CTN, o prazo de 05 anos para a constituição do crédito iniciou em 01/01/2007, a Fazenda Pública Estadual teria 05 anos para fazê-lo até o dia 31/12/2011. Desta forma, como se pode verificar nos documentos anexos, a SEFAZ, através do DAR nº 676904/53/32/2011, notificou o contribuinte em 26/10/2011, não há o que se falar em decadência dos referidos créditos, pois a notificação foi realizada dentro do quinquídio legal do art. 173 CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que se mantenham hígidos todos os créditos tributários plasmados na CDA.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Em segundo grau, foi deferido efeito suspensivo à decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 20148455, referente aos fatos geradores de 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 08/2006, 09/2006 e 10/2006 e, por consequência, julgou extinto o presente processo em relação a esses meses, nos termos do art. 487, II, do CPC, devendo o feito prosseguir em relação ao crédito oriundo do fato gerador de 11/2006.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20148455 foi constituída pela ausência de recolhimento do ICMS garantido integral – id. 1781356.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao relhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
. [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA, cujo fatos geradores se deram entre os meses de fevereiro e outubro de 2006, não restaram prescritos, já que o prazo para a constituição do crédito iniciou em 01.01.2007, logo, dentro do lustro prescricional de cinco anos.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal, reconhecendo a inocorrência da prescrição dos créditos tributários lastreados na Certidão de Dívida Ativa n. 20148455.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020